Tribunal: CARF
Processo: 11080.915541/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915541/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.961 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ITS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de créditos cujo direito não tenha sido
comprovado, inequivocamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo,
parcialmente, o relatório produzido no Acórdão n.o 10-67.453 da 1.a Turma da DRJ/POA, de 13
de dezembro de 2019 (fls. 135 a 139):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 041969465, emitido eletronicamente em
03/01/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
05114.33911.020508.1.3.03-7000.
O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915541/2012-50
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 83.589,53. CSLL
devida: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 83.589,53. Valor na DIPJ: R$ 83.589,53.
No despacho, foi reconhecido R$ 78.869,79.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A DRJ/POA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em
sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente estende
à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999
à contribuição social.
[...] A interessada anexa ao processo Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora emitida no Sítio da Receita Federal do Brasil - e-cac
que ratifica as retenções de CSLL confirmadas no despacho decisório.
[...] A manifestante não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de
CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2007.
[...] Consoante o exposto, notas fiscais e planilhas produzidas pela própria
recorrente não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido
pela fonte pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o
lastro de terceiro.
[...] Desta forma, impende rejeitar as notas fiscais e registros contábeis como
provas da retenção na fonte.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 149 a 157), alegando que:
[...] Cumpre inicialmente esclarecer que, no período a que se refere a glosa (ano
base 2007, exercício 20008), a Recorrente prestou serviço a dezenas de pessoas
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

jurídicas e somente as 9 abaixo listadas apresentaram divergência nos valores de
IRRF::
1. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – CNPJ
92815000/0001-68
2. Dal Ponte Calçados do Nordeste Ltda. – CNPJ 03576468/0001-17
3. Coopercargo Cooperativa dos Transportadores de Joinville – CNPJ
78989431/0001-10
4. Constat Serviços de Informática Ltda. – CNPJ 94338217/0001-50
5. Accenture do Brasil Ltda. – CNPJ 96534094/0001-58
6. Cooperativa Tritícola Taperense Ltda. – CNPJ 97663728/0001-35
7. Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda.
– CNPJ
01.725.627/0001-72
8. Aporte Gestão Empresarial e Tecnologia da Informação Ltda. – CNPJ
86.757.481/0001-08
9. Marcopolo S.A. – CNPJ 88.611.835/0008-03
[...] No caso presente, a Recorrente emitiu as NFS com o devido destaque do
IRF e, como já referido, recebeu o valor líquido, através de créditos em sua conta
bancária. Portanto, não pode ser responsabilizada pela falta de recolhimento do
imposto pela fonte pagadora.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/POA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem
como a pretendida validação da compensação discutida.
Em julgamento, ocorrido em 08/04/2021, através da resolução de número 1001-
000.482, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
No entanto, entendo que o presente processo não está apto a julgamento.
É que o pedido de compensação de que trata o presente processo requer análise
quanto à comprovação do crédito remanescente no valor de R$ 4.719,75 (quatro mil
setecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), pleiteado no Pedido de
Compensação n.o 05114.33911.020508.1.3.03-7000 (fls. 02 a 11), considerando que o
Despacho Decisório n.o 041969465 (fl. 35) homologou parcialmente a compensação
declarada, no valor de R$ 78.869,79 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove
reais e setenta e nove centavos), estando o valor remanescente descrito a seguir:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

No entanto, a empresa contribuinte não indicou exatamente quais notas fiscais
comprovam referidos valores ainda não confirmados.
A recorrente apresentou diversas notas fiscais, sem apresentação dos extratos
bancários no presente processo.
Assim, foram apresentadas diversas NFs sem extratos bancários, sem que
tenham sido estabelecidas no Recurso Voluntário as devidas explicações e correlações
necessárias que demonstrassem os valores retidos que compunham o valor de R$
4.719,75, e onde tais valores que o compõem poderiam ser identificados (nas NFs e
nos extratos).
Posto isso, entendo necessário o encaminhamento do presente processo para
diligência, a fim de que a empresa contribuinte possa suprir as informações pendentes,
quais sejam, indicação dos valores que compõem o valor ainda não reconhecido,
correlacionando-os aos extratos bancários a serem apresentados.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 340/341,
o qual reproduzo, parcialmente:
Em atendimento à Resolução de diligência no 1001-000482, da 1a Seção de
Julgamento da 1a Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, temos a informar o que segue:
2. A contribuinte contesta a validação parcial das fontes pagadoras abaixo
relacionadas, no que diz respeito à CSLL retida na fonte declarada em DIRF para o
ano-calendário 2007, totalizando R$ 4.719,75, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

3. A contribuinte foi intimada (Intimação no 4.645/2021/SRRF10/EQAUD3) a
apresentar os seguintes documentos:

4. Em atendimento à intimação, foram juntadas cópias do Razão Contábil,
extrato anual completo da conta no 13660-9 (Agência 1617 – Banco Itaú), e planilha
contendo as informações requeridas, que possibilitaram batimento com as declarações
dos rendimentos e retenções mensais declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras (fls.
314 a 327).
5. Com base nesse batimento (planilha juntada às fls. 336 a 339 –
BATIMENTO CSLL FONTE DIRF X NOTAS FISCAIS), que faz parte integrante
desta informação fiscal, foi possível verificar as notas fiscais emitidas pela
contribuinte mas não declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras as quais foram
confrontadas com o extrato bancário da conta ITAÚ (fls. 185 a 223) e com o Razão da
Conta Clientes (fls. 226 a 245), onde verificou-se o que segue:
a) Retenções na fonte constantes nas notas fiscais emitidas no curso do ano-
calendário 2007 que foram recebidas pela contribuinte pelo valor líquido, conforme
extrato bancário e Razão da conta Clientes:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

b) Retenção de CSLL não retida na fonte: no extrato bancário consta o
recebimento de R$ 4.865,58, de forma que conclui-se ter havido retenção somente do
IRRF, no valor de R$ 74,25 (R$ 4.950*0,015)

c) Retenções na fonte constantes nas notas fiscais emitidas no curso do ano-
calendário 2007 que não foram identificadas no extrato bancário, tampouco o seu
recebimento no Razão da conta Clientes.

6. Como se pode observar na planilha juntada pela contribuinte no processo no
11080.911729/2012-29 (cópia juntada às fls. 334/335), há notas fiscais que teriam sido
recebidas somente no ano-calendário 2008 (NF no 556 – CNPJ no 97.663.728/0001-35,
recebida em 06/06/2008; NFs. no 638, 639, 640 e 641 – CNPJ no 96.534.094/0001-58,
recebidas em 14/01/2008), sem contar aquelas que em princípio o recebimento não
teria sido localizado (NF 490 e 630). Consultada a DIRF Mensal relativa ao ano-
calendário 2008, confirmou-se em relação a algumas fontes pagadoras o recebimento
dessas notas fiscais somente naquele ano (fls. 328 a 333).
7. Dê-se ciência dessa informação fiscal à contribuinte. Após expirado o prazo
para eventual manifestação de sua parte (30 dias contados da ciência dessa
informação), encaminhe-se este processo ao CARF para as providências de sua alçada.
Regularmente cientificada (fl. 344/346) a recorrente, em petição (fl. 347), apenas
apresentou uma planilha (anexa, fl 348 a 369), onde afirma demonstrar todos os valores das
retenções e pagamentos, discriminado por nota, cotejando com os extratos bancários e Livro
Razão respectivos.
A diligência, conforme reproduzido acima, foi cumprida pela Unidade de Origem
que verificou que a recorrente não comprovou claramente as retenções da CSLL, conforme aqui,
com a devida vênia, repito:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915541/2012-50

Assim, foram apresentadas diversas NFs sem extratos bancários, sem que
tenham sido estabelecidas no Recurso Voluntário as devidas explicações e correlações
necessárias que demonstrassem os valores retidos que compunham o valor de R$
4.719,75, e onde tais valores que o compõem poderiam ser identificados (nas NFs e
nos extratos).
Posto isso, entendo necessário o encaminhamento do presente processo para
diligência, a fim de que a empresa contribuinte possa suprir as informações pendentes,
quais sejam, indicação dos valores que compõem o valor ainda não reconhecido,
correlacionando-os aos extratos bancários a serem apresentados.
Este era o objeto da diligência, o qual, baseado no trabalho feito pela Unidade de
Origem, entendo não ter havido a devida confirmação.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 380
DF CARF MF
Original